Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0737859-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO RIBEIRO DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 56832649, que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029